Tribunal: TJDFT
Processo: 0729056-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO. FACULDADE DA PARTE. REALIZAÇÃO DE ATO INCOMPATÍVEL COM A CONCESSÃO DA BENESSE PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, não houve qualquer determinação para a suplicante recolher o preparo, mas, diante da ausência de provas suficientes de sua hipossuficiência, apenas foi facultado àquela comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça ou regularizar o preparo.
2. Conforme consignado na decisão monocrática, uma vez que optou a agravante pelo recolhimento do preparo, realizou-se ato que demonstrou a concordância de que pode arcar com as despesas do processo, de forma que não há sequer que se falar em concessão parcial da benesse processual.
3. Ao contrário do que sustenta o recorrente, o recolhimento do preparo representa incompatibilidade com a hipossuficiência alegada para a obtenção da benesse.
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.